Tribunal: STF
Processo: AP 325
Classe: AP
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-20
Data de publicação: 2002-11-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ORIENTAÇÃO DE
TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA FÍSICA OU MORAL. IMPROCEDÊNCIA DA
ACUSAÇÃO.
        Não se subsume à hipótese descrita no artigo 344 do
Código Penal conduta de advogado consubstanciada na orientação de
testemunha para depor em determinado sentido, sem que tenha havido
emprego de ameaça física ou moral, requisitos imprescindíveis à
configuração do crime de coação no curso do processo.
        Ação penal julgada improcedente.